Tribunal: STF
Processo: HC 237067
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 881.681/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/04/2023, ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e 12 da Lei n.º10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A custódia foi convertida em preventiva. 



    3. Posteriormente, o Juízo de origem relaxou a prisão. Sobreveio recurso em sentido estrito protocolado pelo Ministério Público, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, confirmando liminar anteriormente implementada, para restabelecer a prisão preventiva. Pedido de revogação não foi conhecido. 



    4. Chegou-se ao STJ com o citado writ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa de apreciação, pelo Tribunal de Justiça, do pedido de revogação da custódia. Diz inobservado o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, salientando controvérsia a respeito da competência para análise do pleito. Ressalta haver a defesa apresentado pedido de revogação da prisão perante o Juízo de primeiro grau, o qual não apreciou a petição sob o argumento de que a segregação fora determinada pelo Tribunal de Justiça. Destaca que o desembargador relator, ao deixar de analisar o requerimento de afastamento da prisão, pontuou o trânsito em julgado da decisão proferida no RESE. Argumenta que “a NEGATIVA do Ilustre Desembargador, do TJMG, em não apreciar o pedido de revogação preventiva e necessidade de revisar a prisão, fere na integra os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e a presunção de inocência, TORNANDO A PRISÃO ILEGAL, sendo combatido com o presente remédio constitucional, ora HC.” Destaca encontrar-se o paciente preso há mais de 190 dias. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia, com ou sem imposição de medida cautelar diversa. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ constatou-se que o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 881.681/MG, em 1º/02/2024, indeferiu pedido de reconsideração, frisando que “a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo.” 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a ministra Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a ministra Presidente, em 12/01/2024, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Tribunal de Justiça e ao juízo de origem, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal (e-doc. 3). A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator